Tribunal: TJES
Processo: 0006046-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006046-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 155, §4°, INCISOS II E IV E §5° - ARTIGO 288, CAPUT
-
PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, CAPUT - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não restou demonstrado pela defesa do apelante o prejuízo efetivamente sofrido pelo apelante, não ficando caracterizado o alegado cerceamento de defesa. 2. Dos autos, infere-se que o agente praticou as condutas a ele imputadas, restando devidamente caracterizada a autoria e a materialidade. 3. Impossibilidade de afastamento das qualificadoras diante do conjunto probatório constante nos autos. 4. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 155, caput, mediante os fatos colacionados aos autos. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS,
contra a r. sentença proferida, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, incisos II e IV e §5°, e artigo 288, caput, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o regime inicial para cumprimento da pena o FECHADO.

A defesa de GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS, requer preliminarmente a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento, em virtude de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da ampla defesa.

No mérito, requer a defesa que o apelante seja absolvido, ante a ausência de provas e, subsidiariamente, requer o decote de todas as qualificadoras, uma vez que não existem provas suficientes para a condenação do mesmo, por derradeiro, caso seja condenado, pleiteia que seja com fulcro no delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006046-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VANDERLEI JUNIOR DE SOUZA KELLER - MG231653

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no mês de julho de 2023, na cidade de Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, associaram-se entre si e com outras pessoas não identificadas, com o fim de praticarem crimes de furto, receptação e apropriação indébita de veículos automotores.

Emerge dos autos que o foco das ações criminosas dos denunciados era a subtração de veículos tipo caminhonete Toyota Hilux

Desse modo, os integrantes da associação criminosa possuíam aparelhos decodificadores de chaves de veículos para abrirem e fazerem funcionar os veículos a serem subtraídos.

Para tanto, os integrantes do grupo criminoso alugavam veículos, ingressavam com esses veículos no estacionamento do Aeroporto de Vitória, onde selecionavam as caminhonetes Toyota Hilux a serem subtraídas. Em seguida, decodificavam as chaves desses veículos (com decodificadores, os quais replicam, alteram e fazem leituras das chaves codificadas dos veículos) e os subtraíam, bem como, muitas vezes se apropriavam indevidamente dos veículos que haviam sido locados.

Apurou-se que a função dos denunciados na associação criminosa era a subtração dos veículos automotores e seu transporte para outros Estados da federação.

Emerge da peça de investigação que na noite de 10 de julho de 2023, por volta das 22 horas, os denunciados GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS e DOUGLAS LUCAS FERREIRA SILVA, juntamente com outros indivíduos, não identificados, todos previamente acordados e em comunhão de vontades, subtraíram, para si, o veículo Toyota Hilux SW, cor branca, placas RPE 2153, pertencente a Tânia Saude Caires, o qual se achava estacionado no Aeroporto de Vitória.

Os autos registram que, após a subtração do referido veículo, o grupo criminoso do qual fazem parte os denunciados, providenciou o transporte do veículo para outros Estados da federação (fls. 13).

Imagens captadas por câmeras de segurança do Aeroporto de Vitória, mostram que na mesma noite do furto os denunciados GUILHERME DOUGLAS ingressaram no estacionamento do Aeroporto de Vitória no veículo BMW 5281, placas PPA3C39 e deram apoio à subtração do veículo Toyota Hilux SW, cor branca, placas RPE 2153, pois as câmeras registraram também o momento em que o veículo subtraído sai do estacionamento do Aeroporto de Vitória e logo depois do veículo BMW 5281, placas PPA3C39.

Registram os autos que ambos os denunciados foram abordados nos meses de maio e julho de 2023, com outro integrante do grupo criminoso em situações que evidenciam suas participações no furto em apuração.

Foram juntadas aos autos, cópias de auto de prisão em flagrante, lavrado no município de Juiz de Fora, que informam que no dia 12 de julho de 2023, o denunciado GUILHERME foi abordado por Policiais Rodoviários Federais, na cidade de Juiz de Fora/MG, no interior do mesmo veículo BMW 5281, placas PPA3C39, o qual era conduzido por outro integrante do grupo criminoso, inclusive já denunciado por outro furto na cidade de Vitória/ES, praticado no mesmo Aeroporto de Vitória, RONALDO LUIZ RIBEIRO REGAZIO (fls. 241/309).

Também consta dos autos cópias de inquérito policial que demonstram que no dia 15 de maio de 2023, no município de Lagoa Santa/MG, o denunciado DOUGLAS foi detido juntamente com o mesmo RONALDO LUIZ RIBEIRO REGAZIO, no transporte do veículo Toyota Hilux, que ostentava as falsas placas SEG 9199, que havia sido subtraído no Aeroporto de Confins, em Minas Gerais (fls.319/409).

De tudo o que consta dos autos do inquérito policial e foi exposto, com base nos elementos de prova produzidos, tem-se que:

denunciado GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS transgrediu as normas do artigo 155, §4", II e IV e §5°, e do artigo 288, todos do Código Penal e em concurso material [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS, condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, incisos II e IV e §5°, e artigo 288, caput, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o regime inicial para cumprimento da pena o FECHADO.

Busca a defesa, preliminarmente, a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento, alegando cerceamento de defesa, bem como ofensa ao princípio da ampla defesa.

Requer, ainda, a absolvição do apelante ante a ausência de provas e, subsidiariamente, o decote de todas as qualificadoras, por derradeiro, caso seja condenado, pleiteia que seja com fulcro no delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo à análise da preliminar suscitada.

A defesa do apelante alega que a audiência é nula, pois cerceou a ampla defesa, ao não permitir a entrevista reservada com o seu defensor.

Ocorre que, esmiuçando os autos é possível verificar que, no momento da realização de audiência, não houve manifestação da defesa antes do interrogatório, requerendo a entrevista reservada com o apelante, e, assim, o magistrado deu continuidade ao ato.

Conforme observo, apenas depois de finda a audiência, no registro da ata é que a defesa se manifestou sobre tal fato, deixando, portanto, passar o momento oportuno para tal questionamento.

Não ficou demonstrado nos autos efetivo prejuízo que porventura o réu tenha sofrido, o que caberia à defesa comprovar.

Para a anulação de qualquer ato, é necessário que fique demonstrado o prejuízo para a parte que recorre do vício questionado.

O que vai ao encontro do entendimento do STJ. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2°, INC. II E §2°-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. QUEBRA DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523 STF. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que indeferiu ordem de habeas corpus para revogação de sua prisão preventiva, decretada em razão da suposta prática de roubo majorado. O recorrente alega nulidade da condenação por provas obtidas de forma ilícita, especialmente devido a suposta invasão domiciliar e reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, bem como deficiência de defesa técnica e ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade das provas por invasão domiciliar e reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do CPP, determinar se há fragilidade de provas obtidas a partir de quebra de dados, bem como avaliar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada III. Razões de decidir 3. As matérias sobre nulidade das provas decorrente suposta invasão domiciliar, reconhecimento fotográfico realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP e fragilidade de provas obtidas a partir de quebra de dados não foram analisadas pelo Tribunal a quo, impedindo o exame pelo STJ devido à supressão de instância.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a nulidade processual exige comprovação de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, de forma que eventuais deficiências de defesa técnica precisam demonstrar prejuízo concreto para o réu.

5. No caso, o Tribunal de origem constatou que a defesa técnica anterior se manifestou em todas as fases do processo, cumprindo os atos processuais necessários, não havendo demonstração de prejuízo efetivo à defesa do recorrente, sendo insuficiente o mero desacordo do novo advogado com a estratégia adotada anteriormente.

6. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, incluindo a gravidade em concreto do crime de roubo praticado com arma de fogo, a subtração de bens de valor elevado e o risco de reiteração delitiva, o que justifica a medida cautelar extrema para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de periculosidade evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública.

8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).

IV. Dispositivo 9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC n. 187.441/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MASSACRE DO COMPAJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONVERSA PRÉVIA E RESERVADA COM O DEFENSOR ANTES DO INTERROGATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA A PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE APROFUNDADA DOS FATOS RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A inobservância do direito do acusado de entrevista com seu advogado previamente constituído, antes do interrogatório, representa nulidade relativa, de sorte que depende de comprovação concreta do prejuízo sofrido" (AgRg no REsp n. 1.365.033/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 6/11/2017).

2. No caso, restou demonstrado que o agravante foi devidamente assistido por defesa técnica durante toda a instrução processual, não havendo elementos que evidenciem efetivo prejuízo à ampla defesa. Aplica-se, assim, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

3. A decisão de pronúncia não possui caráter condenatório, configurando juízo de admissibilidade da acusação. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão competente, o exame aprofundado das provas e a decisão final sobre o mérito.

4. No presente caso, os elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo indicam a participação do agravante como um dos mentores intelectuais dos fatos apurados, sendo inviável a desconstituição da pronúncia na estreita via do habeas corpus.

5. A tese defensiva de negativa de autoria e a alegada insuficiência de indícios exigem incursão probatória, o que é incompatível com a natureza do remédio constitucional. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 920.036/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Superada a preliminar aventada, passo à análise dos demais pleitos, para tanto, vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] confirmou que participou da Operação, sendo o caso dos autos a Operação FASE II, afirmando que o primeiro caso ocorreu no mês de abril e, o segundo caso no dia 10/07/2023, ocasião em que foi subtraído um veículo modelo HILUX, no Aeroporto de Vitória, e por meio das Câmeras do local foi confirmada a presença de um Veículo BMW que deu suporte ao furto. Afirmou ainda que, pelas filmagens constataram os dois acusados desta ação penal, no interior do Aeroporto, momentos antes do furto. No tocante ao veículo BMW supracitado, afirmou a testemunha que foi apreendido 02(dois) dias depois da ocorrência em Vitória, no Estado de Minas Gerais, estando à bordo o réu Guilherme e outro investigado, chamado RONALDO.

A testemunha disse ainda que, houve uma caminhonete TOYOTA que foi roubada e localizada no Estado do Paraná, mas não soube precisar se é a objeto dos autos. No tocante ao método empreendido, a testemunha afirmou que a Associação criminosa utilizava veículo de locadora, e com ele posteriormente clonado, se dava suporte aos furtos praticados no Aeroporto de Vitória. Na sequência, subtraíam o veículo utilizando equipamento que decodificavam o código de ligação do veículo, sendo os modelos mais novos que apresentavam botão start. Ato contínuo a testemunha afirmou que os indivíduos saíam do Aeroporto com apoio de outro veículo. Recordando ainda que, no primeiro caso, seria um CITROEN Cactus que deu suporte e apoio, sendo apreendido pela Polícia Civil de São Paulo, e neste último caso dos autos, utilizaram-se de uma BMW que, conforme disse anteriormente, foi abordado em Minas Gerais.

Ademais, destacou que os indivíduos saíam do local, no primeiro caso utilizando selo de “sem parar”, e quando não havia tal sistema, utilizavam do veículo do suporte para abrir a cancela e depois aproveitava a oportunidade e saía do local na posse da res furtiva[...]

[...] afirmou ainda que, eles utilizam um aparelho cuja função é decodificar o código de segurança do veículo, e a partir daí abrem o veículo mudando o código de decodificação, afirmando ainda que, um desses aparelhos foi apreendido pela Polícia do Estado de São Paulo, na ocasião da apreensão do C4 Cactus e na ocasião também foram presos RONALDO e um outro identificado como Luis Carlos. Além disso, afirmou que não foi identificada participação de pessoas que trabalhassem no Aeroporto de Vitória [...]

[...] destacou também que foi identificada a participação dos acusados em Operações ocorridas em outros Estados da Federação, pois mantiveram contatos com a PC Minas Gerais que investigavam quadrilha que cometiam crimes semelhantes naquele Estado, oportunidade em que vislumbraram que alguns envolvidos de Minas eram os envolvidos no Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Afirma que a caminhonete da vítima Tânia foi recuperada, se recordando que apenas duas foram recuperadas das que foram subtraídas. Todavia, no tocante à caminhonete da vítima Tânia, pelo que se recorda, ela foi recuperada no Estado do Paraná, não se sabendo afirmar se passou por perícia para identificar se encontrava-se adulterada.

Afirmou ainda que a equipe de segurança do Aeroporto passou a utilizar equipamento denominado trava-rodas, não tomando conhecimento de outros furtos após a instalação desse equipamento.[...]

[...] Em relação às perguntas formuladas pela defesa do acusado Guilherme, afirmou que estava presente no dia do cumprimento do Mandado de Prisão, porém não na residência do Guilherme, tendo afirmado que estava na residência do acusado Douglas. Disse que foi recolhido na casa do Guilherme, além do aparelho telefone dele, as vestes que ele teria utilizado no dia do Aeroporto. Ademais, disse que não conhecia o réu Guilherme e não tinha efetuado a prisão do acusado anteriormente. Disse que, o acusado Guilherme foi detido com RONALDO em Minas Gerais, afirmando que consta nos autos as investigações de envolvimento de uma Organização Criminosa naquele Estado, constando o nome do acusado. Afirmou não ter conhecimento se foi feito levantamento de sindicância da vida do réu Guilherme, pois foi preso em Minas Gerais, permanecendo naquele Estado [...]

[...]afirmou também que tem conhecimento apenas do vínculo do acusado Guilherme com Ronaldo e Douglas [...]

Em relação às perguntas formuladas pela defesa do réu Douglas, afirmou que participou do Relatório Policial, sendo informado que primeiramente foi identificado o veículo que esteve no Aeroporto, e na posse das imagens dos suspeitos dentro do Saguão do Aeroporto, e ainda a troca de informações com a Polícia de Minas Gerais, pois lá havia uma quadrilha cometendo crimes da mesma natureza, e assim, através dessa troca de informações foi identificado que Douglas e Guilherme são as pessoas que estiveram dentro do aeroporto, na ocasião do furto. Afirma que na ocasião das investigações foi feito envio das imagens e troca de mensagens por telefone e o Delegado do Espírito Santo em constante comunicação com o Delegado de lá, sendo que Douglas já tinha sido preso no interior do estacionamento junto com Ronaldo, em Lagoa Santa, e, portanto, através dessas trocas de informações identificaram Douglas como sendo a pessoa que estava nas imagens acostadas no Relatório Final. Na ocasião de seu depoimento, afirmou que a Polícia de Minas e do Estado do Espírito Santo fizeram o reconhecimento do acusado Douglas pelas imagens ao se comparar as imagens tratando-se da mesma pessoa.

Confirmou ainda que, participou do levantamento das imagens do Aeroporto, que são as pessoas que estavam no interior do veículo. Frisou que fizeram levantamento no aeroporto, contendo imagens de pagamento de tickets de estacionamento, e os dois aparecem nas imagens, não sendo feita perícia nessas imagens.

No tocante ao ticket que foi pago se tratava da BMW, e se não está enganado consta nos autos. Ademais, frisou novamente que no cumprimento do Mandado esteve na residência do acusado Douglas, juntamente com a equipe de Minas Gerais, afirmando que Douglas corresponde a pessoa que estaria atrás da foto em que consta Guilherme. Ademais, afirmou que não sabe dizer se foi apreendido pertence da vítima na residência de Douglas, pois os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia, mas afirma que não acompanhou o reconhecimento do material. Por fim, disse não ter conhecimento se foi feito levantamento da vida pregressa do acusado [...]
(depoimento de Fábio Fávaro, policial civil , em esfera judicial)

[...] afirmou que participou da investigação que culminou com as prisões dos acusados. Disse que tudo começou com um furto de um carro de alto luxo deixado no estacionamento privado do aeroporto. Com o registro do Boletim de Ocorrência tiveram a impressão de espanto, pois a TOYOTA HILUX é um veículo com segurança sofisticada. Após solicitarem ao aeroporto as imagens, chamou a atenção da saída da HILUX enquanto a proprietária estava viajando, sendo a primeira suspeita de fraude, porém apuraram que a proprietária estava viajando e que a pessoa que acessou o veículo não dispunha de maiores recursos.

Destacou que, no decorrer das investigações descobriram que se usavam equipamento profissional, de altíssimo custo, sendo tecnológico. Aduziu que o veículo HILUX, do modelo dos autos, liga com a chave de presença, na verdade isso facilitou a ação dos criminosos, pois não precisa do código físico como nos carros comuns. Disse que foram mais de 10 (dez) veículos subtraídos do Aeroporto de Vitória, e em outros aeroportos do País, e sempre no mesmo modus operandi, ou seja, o proprietário deixa o automóvel no estacionamento e viaja e quando volta o veículo não se encontra mais no estacionamento.

Declarou ainda que, os policiais de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, em grupos de troca de mensagens, começaram a informar o desaparecimento de HILUX em aeroportos. Afirmou que, quando visualizou várias reportagens noticiando subtração específica de TOYOTA HILUX de dentro de aeroportos, oportunidade em que seguiu a linha de investigação, com imagens, o carro de apoio, sendo tudo relatado no Relatório que foi apresentado ao Delegado.

Afirmou que são muitos casos, e no caso dos autos foram juntadas as imagens dos suspeitos chegando no aeroporto, andando no aeroporto, o veículo de apoio chegando no aeroporto e depois o veículo de apoio saindo, e a HILUX saindo junto, deixando claro que as investigações se basearam nas imagens, além disso, afirmou que trocaram informações, por meios das Autoridades Policiais que chefiam a unidade da testemunha com as Autoridades de outras Delegacias, sendo recebido informações do RJ e MG de que esses envolvidos estariam envolvidos em outras situações dentro do mesmo Modus Operandi. Assim, afirma que quando foram mostrando as imagens foram reconhecendo no ato os acusados, apontando o que estava envolvido em Minas Gerais e presos. Portanto, afirma que os réus foram presos anteriormente da mesma forma e sendo reconhecidos, por uma funcionária do aeroporto de Minas Gerias, não deixando espaço para dúvidas.

Além disso, afirmou que não foi possível constatar cabalmente a participação de RONALDO, porém o carro que ele utilizou em Minas Gerais estava no aeroporto de Vitória, mas ele não aparece nas filmagens.

Igualmente, asseverou que, pelo que se recorda a BMW que RONALDO utilizava foi apreendida, mas em outro Estado. Aduziu ainda que, diante de inúmeros casos de subtração de HILUX, se não está enganado, o veículo da Tânia ainda não foi recuperado. Mas se recorda que recuperaram um outro veículo que na ocasião estava adulterado.

Disse ainda que, embora não seja especialista em decodificação de veículo, vislumbrou tratar se de equipamento muito específico, portanto, acredita que eles criaram um “no hall” para subtrair veículos TOYOTA HILUX, e todos eles apresentavam esta chave Start Stop, ou seja, não era chave de metal física que gira o miolo, era sempre chave de presença. Aduziu que, a cidade possui cerco de inteligência, mas, ao que ficou caracterizado a quadrilha espera a pessoa chegar no aeroporto, provavelmente acompanha essa pessoa, e percebendo que ela entrou no Saguão de embarque já sabem que o carro é o alvo, vindo a vítima perceber a subtração mais de 4(quatro) dias depois. Importa destacar que, a vítima continuava pagando pelo estacionamento, e quando questionavam do carro ao chegar os funcionários eram surpreendidos, afirmando que dentre quatro a cinco dias é tempo suficiente para adulterarem o veículo e serem levados para fora do país, por exemplo.

No tocante aos veículos de apoio ao veículo subtraído, a testemunha afirmou que cada hora era um veículo, sendo detectado uma BMW utilizada por RONALDO, apreendida pela Polícia Mineira, e também tinha um C4 Cactus, o qual foi alugado por uma mulher, sendo juntada tais informações e ainda foi adulterado. Acrescentou que esse veículo de apoio paga o estacionamento, e na saída com o ticket pago, o veículo subtraído (HILUX) também sai, na chamada “SAÍDA VÁCUO”, aduzindo que se conseguirem acesso ao veículo alvo da subtração não precisam de carro de apoio, diante do veículo com a TAG uso sem parar, pois a cancela abre e o carro sai, fato que ocorreu com uma vítima a qual informou que a TAG foi usada explicando que foi justamente na hora que ele saiu com o veículo. Registrou ainda em seu depoimento que, em um veículo de apoio apreendido em São Paulo continha aparelho de apoio que abre o veículo, e também com placa falsificada que se tratava de uma placa de HILUX, portanto, afirma que possivelmente iriam utilizar esse veículo, em outro furto em São Paulo, pois se tinha equipamento para isso, e ainda a placa para se colocar no veículo subtraído.

Afirmou ainda que, a Polícia Mineira em suas investigações conseguiu detectar os mentores da organização, sendo os ora acusados operacionalizadores, pois, existem outros membros que não fazem parte das filmagens.

Afirmou ainda que, como era de conhecimento o horário em que o veículo saiu, começaram a verificar todas as pessoas que se encontravam dentro do aeroporto, olhando todas as câmeras, sendo possível identificar os dois acusados que já estavam envolvidos em outras ações de outros Estados. A pessoa sai do aeroporto pela porta, atravessa a faixa de pedestre, adentra no estacionamento, e imediatamente o veículo HILUX é subtraído, criando-se um liame da saída dessas pessoas e a saída da HILUX, afirmando que isso ocorreu em outros delitos.

Em relação às perguntas formuladas pela defesa do acusado Guilherme, a testemunha PC/APC Egisto Nicoletti afirmou que se trata de uma Operação muito grande sendo, portanto, setorizada, de modo que participou do trabalho interno, e o trabalho de campo é realizado por outros Policiais. Afirmou que teve acesso a muitas imagens do aeroporto, e as que constam no Relatório. Disse que recolhe a imagem e passa para a equipe de investigação, e a equipe de investigação, junto com a autoridade policial fazem os levantamentos. Ainda afirmou que as imagens não mostram eles entrando no veículo, mas as imagens panorâmicas mostram eles entrando e saindo do aeroporto e, ainda entrando na área onde estava o veículo HILUX. Ademais, afirmou que eles não saem da região, porém o veículo HILUX saiu. Declarou a testemunha que na área do aeroporto como um todo existem câmeras, sendo a melhor imagem obtida dentro do Saguão, mas existem outras. Ademais, disse não se recordar se eles passaram em máquinas de pagamentos.

Ademais, afirmou que não participou do cumprimento do Mandado de Prisão e não conhecia o acusado Guilherme anteriormente, tendo dito que, se não está enganado Guilherme teve envolvimento em outra investigação com a polícia de Minas Gerais.

Afirmou que com relação ao Guilherme somente conseguiu verificar a relação dele com o acusado DOUGLAS, no furto da HILUX dos autos.

Em relação às perguntas formuladas pela defesa do réu Douglas, afirmou que recebe as filmagens, confere, porém repassa ao setor de investigação, policiais Ivan e Fábio, e eles junto com o setor de inteligência e o delegado fazem as análises de processamento e identificação. Afirmou que para preservar as imagens recebidas não fazem a conversão, mantendo o formato, até porque, em caso de dúvida da veracidade, pode ser periciado em Juízo. Esclareceu ainda que primeiro, procura-se a pessoa, se ela tem RG no Espírito Santo ou se consta no banco de dados de imagens do Estado, se não constar, solicitam ao Estado que a pessoa tenha RG para ajudar na identificação. Também afirmou que a Polícia de Minas Gerais enviou fotografia de Douglas para poder comparar, portanto afirma que é feita a análise para formação do Juízo de probabilidade, entendendo a testemunha que Minas Gerais acertou. Dessa forma, afirmou que, através da análise das imagens, entende que as pessoas que estão no saguão do aeroporto são Douglas e Guilherme [...]
(depoimento de Egisto Nicoletti, policial civil, em esfera judicial )

[...] afirmou que a operação se iniciou com o registro da ocorrência e pelas câmeras de videomonitoramento, receberam e analisaram as filmagens, ao passo que verificaram que essa HILUX havia sido furtada no dia 10/07, saiu e logo na sequência saiu um veículo BMW junto. Dessa forma, no decorrer, analisaram duas pessoas, sendo somente elas que saíram do saguão do aeroporto e, logo depois saíram os dois veículos, ou seja, a HILUX e a BMW. Declarou que pelas filmagens fornecidas verificaram pelo sistema de reconhecimento facial que eles não possuem RG no Estado, tendo conhecimento de furtos com o mesmo modus operandi em outros estados, pelo sistema Stop Start, que é um aparelho que capta o sistema de segurança da caminhonete, burla o sistema, a caminhonete abre e dão partida.

Dessa forma, afirmou que compartilharam as filmagens com a Polícia de Minas Gerais, e eles prontamente reconheceram as pessoas que se encontravam no Saguão como sendo Douglas e Guilherme, que estavam sendo investigados em outros procedimentos no Estado de Minas Gerais. A testemunha ainda afirmou que, no dia 12 de julho de 2023, a BMW foi abordada no Estado de Minas Gerais, estando o acusado Douglas e RONALDO juntos, investigados na Operação de Minas Gerais, relacionado ao furto de Vitória.

Em relação às perguntas formuladas pela defesa do acusado Guilherme, respondeu que a Polícia de Minas Gerais somente forneceu a qualificação dos acusados, por não ter RG deles, e na troca de informações eles identificaram os réus. Afirmou que assinou o relatório acostado no processo, mas não teve assinatura dos policiais de Minas Gerais. Ademais, disse que não foi possível identificar os réus adentrando em um dos veículos, porque o sistema de videomonitoramento dentro do estacionamento é um pouco precário, mas na saída é excepcional, porém não conseguiram identificar eles entrando e ligando o veículo, pois não se tinha essa câmera filmando no local. Na oportunidade afirmou que não participou do cumprimento dos Mandados de Prisão, por motivo de saúde, na época, mas sabe que foi cumprido com apoio dos Policiais de Vitória e Minas Gerais. Declarou ainda que possuem conhecimento do vínculo do acusado Guilherme com o acusado Douglas e Ronaldo.

Em relação às perguntas formuladas pela defesa do Douglas, afirmou que enviaram as filmagens do momento do Saguão, ou seja, deles saindo, sendo a partir de tais imagens que a Polícia de Minas Gerais retornou com a qualificação deles. Afirmou que a PC de Minas Gerais enviou uma foto do acusado Douglas, e fizeram a comparação com a equipe do Espírito Santo, constatando ser o Douglas, não tendo como não falar que não é ele, diante da fisionomia, aduzindo que na imagem do Saguão o primeiro é Guilherme e atrás é o Douglas, não se recordando de tatuagens. Confirma que foram feitas várias operações com crimes semelhantes chegando à conclusão que se tratava de uma quadrilha organizada, entendendo que Douglas e Guilherme são os puxadores que detinham a aparelhagem, participando de outras investigações de crimes dessa natureza. Ademais, afirmou que a foto do saguão foi a única que conseguiram identificar dos possíveis indivíduos[...]
(depoimento de Ivan Guerra , policial civil, em esfera judicial)

[...] na época dos fatos residia no Espírito Santo, tendo viajado para a Argentina, deixando o carro no Aeroporto de Vitória, porém depois de 06(seis) dias, aproximadamente, retornou da viagem com o marido, se dirigindo ao estacionamento para o pagamento de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), para retirar o veículo, porém não o encontrou.

Afirmou que, no interior do veículo havia óculos escuro, carteira do filho com dinheiro e documentação, e cartões de crédito e débito, roupas, cartão de estacionamento de idosa. Afirmou que o veículo custava em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ficando triste, sendo lesada, depois se questionou, pois pagou para se ter segurança, chegando da viagem cansada, estando seu marido presente com problemas de saúde, se sentindo no “fundo do poço”. Relembrou que não teve apoio do Aeroporto ficando desnorteada, porém não recebeu, afirmando que não foi recuperado, tendo o seguro pago pelo veículo [...]
(depoimento de Tânia Saúde Caires, em esfera judicial)

Com relação ao pleito de absolvição, formulado pela defesa do apelante, não há como prosperar.

Isto porque, diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, além das demais provas juntadas ao Inquérito Policial, como Boletim Unificado à fl. 08/12; Cópia do Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida São Paulo, à fl. 28/32; Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida MOVIDA, às fls. 68/69; Cópia Boletim de Ocorrência PRF 1469939239564163031 São Paulo, às fls. 74/78; Relatório de investigação BU 51776587, ÀS FLS. 412/417; Reportagens às FLS. 428/435; Relatório final IP 149/2023 - OPERAÇÃO ALTO LUXO FASE II, BUSCA E APREENSÃO, às fls. 436/477; Relatório de Investigação Retificado, às fls. 480/485; e Relatório de Investigação Polícia Civil de Minas Gerais, às fls. 486/494; restando límpido o cometimento dos delitos pelo apelante.

Verifico que os depoimentos dos policiais encontram-se em perfeita consonância, com as demais provas obtidas nos autos.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS PERANTE O TRIBUNAL A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.

2. A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos.

3. O não recebimento pela Corte de origem das razões aditivas do recurso de apelação não justifica, diante da preclusão consumativa, a concessão da ordem de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Como consequência, tem-se que o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado não foi apreciado pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza o conhecimento do pleito sob pena de indevida supressão de instância.

5. Verifica-se tal óbice também em relação à pretensão de redimensionamento da pena em decorrência da culpabilidade e das circunstâncias preponderantes da natureza e quantidade de droga, sob o fundamento de se tratarem de um único vetor, questões que também não foram submetidas, sob tais enfoques, à apreciação da Corte de origem. Não tendo sido tais questões apreciadas pelo Tribunal a quo em sede de apelação, fica inviabilizada a apreciação dos temas diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

6. A manutenção da condenação foi devidamente fundamentada, notadamente diante dos elementos colhidos na fase investigativa e corroborados em Juízo, com a oitiva dos policiais, que comprovam os eventos delitivos descritos na denúncia. Ademais, "É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022.)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 916.818/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Nota-se, portanto, a inequívoca a autoria e materialidade dos fatos, conforme todo o conjunto probatório trazido aos autos.

No que diz respeito à retirada das qualificadoras, também verifico que não deve ser acolhido o referido pedido, tendo em vista, que restaram devidamente caracterizadas, isto porque o delito apurado no presente caso foi cometido em comunhão de ações e desígnios, restando tais fatos límpidos em virtude de depoimentos das testemunhas em esfera judicial, bem como dos demais elementos probatórios amealhados.

No que diz respeito ao delito do artigo 288, necessário destacar que, diante das provas obtidas, não restaram dúvidas quanto ao cometimento do mesmo pelo apelante.

É possível vislumbrar o modus operandi, da associação da qual o apelante faz parte, junto aos demais indivíduos, onde cada um tinha um papel bem delineado, sendo que, para o cometimento dos furtos dos veículos, utilizavam de tecnologia sofisticada, demonstrando destreza quando do desbloqueio dos veículos, alvos dos furtos, sem que fosse utilizada chave presencial para tanto.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)